Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DE NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEQUENO NÚMERO DE UTENTES. ESTIPULAÇÃO DE MULTA APENAS EM DESFAVOR DA CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DESPROPORCIONAL. LIBERDADE DE ESCOLHA E IGUALDADE NAS CONTRATAÇÕES. ART. 6o, INC. II, DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a abusividade da multa fixada em desfavor da contratante para o caso de resilição unilateral de negócio jurídico de plano de saúde, bem como a possibilidade de retirada do nome do utente dos serviços dos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento da aludida multa.
2. A relação jurídica substancial vertente é de consumo, uma vez que as partes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido é o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça ao prever que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A contratante é pessoa jurídica que celebrou negócio jurídico de plano de saúde coletivo por adesão, mas com o objetivo de beneficiar pequeno número de utentes, inferior a 30 (trinta) pessoas, o que reforça a aplicação do CDC na hipótese.
4. O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de estipulação de multa apenas em desfavor do contratante do plano de saúde para o caso de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre as partes.
5. A "cláusula 30.3” do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes não prevê o pagamento de multa, pelo plano de saúde, na hipótese de resilição unilateral, mas a cláusula “30.4.2.1.” contém disposição em sentido diverso somente em desfavor da contratante. 5.1. A mencionada cláusula viola o direito básico do consumidor de “liberdade de escolha e igualdade nas contratações” (art. 6o, inc. II, do CDC), tendo em vista que estabelece prestação desproporcional em relação a uma das partes do negócio jurídico, e, em última análise, “autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor” (art. 51, inc. XI, do CDC). 5.2. Por esse motivo a referida cláusula revela-se abusiva e deve ser declarada nula.
6. O Procon-RJ ajuizou ação civil pública contra a ANS, no âmbito da competência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, ocasião em que a respeitável Corte Federal reconheceu a nulidade de cláusulas como a vertente. 6.1. Por força dos efeitos da coisa julgada, produzidos pelo julgamento da mencionada ação civil pública, a cláusula em análise sequer poderia ter sido inserida no aludido instrumento negocial.
7. À vista do exposto as alegações articuladas pela recorrente devem ser acolhidas, tendo sido evidenciada a abusividade da cláusula contratual em questão.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.